Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729229-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: HERLÂNIO LEITE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. REPARAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 28 do CDC atribui responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários e das sociedades controladas, ou seja, se a empresa diretamente envolvida na relação de consumo não consiga arcar com as obrigações que lhes são impostas, as sociedades que fazem parte do mesmo grupo econômico ou que controlam a empresa poderão ser chamadas a responder por essas obrigações, admitida a desconsideração da personalidade jurídica. 2. A previsão legal evita que estruturas societárias complexas sejam utilizadas para diluir ou isentar responsabilidades e, assim, dificultar que os consumidores obtenham a reparação devida. Ao estabelecer a responsabilidade subsidiária, o CDC assegura que o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, não seja prejudicado por aparências societárias que busquem elidir a responsabilidade. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 134, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e 49-A, 50 e 1.016, todos do CC, aduzindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em tela. Sustenta que o afastamento da personalidade jurídica não se pode dar sem o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Assevera que não há prova de suposta confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais de justiça. Pugna, ainda, para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA no 25.711. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto verifica-se que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 134, §4o, do Código de Processo Civil, 49-A, 50 e 1.016, todos do CC, assim como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). A propósito, “Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, a fim de acolher a pretensão recursal referente à ausência de preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.607.987/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Determino, por fim, que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA no 25.711. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003